Tribunal: TJDFT
Processo: 0716383-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM IMÓVEL. PENHORA. PENHORAS ANTERIORES SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. SÚMULA No 478, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A existência de penhora anterior sobre o bem imóvel não é óbice, por si só, para a efetivação de nova penhora, com a distribuição do produto da alienação entre os credores concorrentes consoante o critério legal de preferência e, subsidiariamente a este, o critério de anterioridade. Art. 908, caput e §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
2. Consistindo o crédito condominial em obrigação de natureza propter rem, conforme previsto no art. 1.345 do Código Civil, este se sub-roga sobre o produto da alienação do bem de que se origina, assumindo preferência sobre os demais créditos no momento da distribuição do produto da alienação do bem penhorado. Precedentes.
3. Súmula no 478 do Superior Tribunal de Justiça: "Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário."
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.